Tribunal: STF
Processo: ARE 1597740
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. PENAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. APLICAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: TEMA 660. FALTA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL 
NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E CONVENCIMENTO DA MATERIALIDADE DO CRIME. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.